Tribunal: TJPA
Processo: 0007237-49.2016.8.14.0070
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-15

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0007237-49.2016.814.0070
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA:
Abaetetuba
APELANTE:
Elielson Correa Rodrigues
ADVOGADO(A):

Ângelo José L. Rodrigues
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. Gerson Daniel Silva da Silveira
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Ricardo Albuquerque da Silva
RELATOR:

Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, I E II, DO CPB. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA FALTA DE PROVAS DA AUTORIA DO CRIME. PRETENSÃO INFUNDADA. PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS SUFICIENTES PARA A DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA, SENDO O DEPOIMENTO DA VÍTIMA, BEM COMO DE DEMAIS TESTEMUNHAS TRAZIDAS AOS AUTOS, MEIO IDÔNEO PARA SE EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO. PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, PARA QUE A PENA SEJA IMPOSTA EM PATAMAR MAIS BRANDO. TESE IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA PENAL PROCEDIDA DE FORMA IDÔNEA PARA O CASO EM ESTUDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, da Comarca de Abaetetuba, em que é apelante
ELIELSON CORREA RODRIGUES
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO
,
NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Elielson Correa Rodrigues
, através de advogado constituído, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba, que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias multa, tudo
pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, I e II, do CPB
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime Semiaberto.

Narra a denúncia
que na data de 23 de abril de 2016, por volta das 04hs., o recorrente e outro denunciado, na companhia de mais um elemento, entraram na residência da vítima, Rosete Rodrigues Mota, e com grave ameaça, exercida através de emprego de arma de fogo, a qual foi apontada para a cabeça do filho da vítima, anunciaram o assalto e subtraíram da residência da ofendia vários objetos, entre eles uma TV LG 42 polegadas, quatro aparelhos celulares, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como outros objetos, tendo os acusados, após consumar seu intuito criminoso, empreendido fuga do local.

A vítima dirigiu-se a Delegacia de Polícia e, durante as investigações, foi ouvida a testemunha Valdi Maués Paulino, que afirmo que comprou a televisão pertencente à vítima, pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais), dos denunciados e, diante dessas informações, a vítima e as testemunhas oculares do crime reconheceram os denunciados como autores do fato em questão.

Em razões recursais
, alega a defesa que não há provas nos autos suficientes para embasar um decreto condenatório, razão pela qual postula a absolvição do recorrente. De forma subsidiária, requer a reanálise da dosimetria penal, para que a pena seja imposta em patamar menor, por entender que o juiz a quo a aplicou de forma exacerbada ao caso.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Ricardo Albuquerque da Silva, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa no presente apelo.
1 - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA ATRIBUÍDA AO ACUSADO.

Alega a defesa que não há provas nos autos suficientes para embasar um decreto condenatório, razão pela qual postula a absolvição do recorrente.

Analisando a assertiva exposta, entendo que não há razão para tal irresignação, uma vez que foi comprovado de forma clara a conduta criminosa praticada pelo apelante,
conforme poderemos evidenciar abaixo:

O apelante, quando em seu depoimento em juízo, mídia de fl. 73, resolveu exercer seu direito constitucional de permanecer calado na audiência de instrução.

O acusado, RODRIGO PEREIRA LIMA, disse ao juiz da causa, mídia de fl. 73,
que não participou do roubo em questão e que é cunhado do apelante Elielson Correa; que quando a polícia chegou em sua casa a procura de Elielson, não o encontrando, levaram o depoente preso, mas que quando a polícia conseguiu prender Elielson, este confessou tudo perante à Autoridade Policial, descrevendo o crime em questão e informando o nome dos outros elementos que participaram da empreitada criminosa.

A vítima, ROSETE RODRIGUES MOTA, em seu depoimento em juízo, mídia de fl. 62
, disse que reconheceu o apelante como um dos autores do roubo em questão, reconhecimento este que unido a declaração do denunciado Rodrigo Pereira Lima, em seu depoimento em juízo, confirmam que o apelante foi um dos autores do crime em estudo não havendo razão para se reformar uma decisão condenatória quando a mesma se encontra embasada em provas firmes e seguras quanto a autoria do crime praticado, devendo então permanecer
in totum
, por seus próprios fundamentos.

Outrossim, percebo que o depoimento da vítima, que é testemunha ocular e participou de todo o desenrolar fático ocorrido durante a prática do crime, inclusive demonstrando riqueza de detalhes da situação vivida por ela, reconhecendo o recorrente, deverá ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório.
2 - DA REQUERIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL.

Por último, de forma subsidiária, requer a defesa a reanálise da dosimetria penal, para que a pena seja imposta em patamar menor, por entender que o juiz a quo a aplicou de forma exacerbada ao caso.

Analisando a dosimetria penal procedida às fls. 117/117-v dos autos
, vejo que a mesma encontra-se em seus devidos termos legais, tendo o juiz sentenciante averiguado mais de uma circunstância judicial desfavorável ao apelante, entre elas as circunstâncias do crime e as consequências do delito, pois como enfatizado pelo referido magistrado em seu decisum, o crime foi praticado durante a noite, com violação de domicílio, bem como a maioria dos bens subtraídos sequer foi recuperado, tendo a pena base sido aplicada acima de seu mínio permitido, o que se coaduna com o entendimento desta Corte de Justiça, que já pacificou que quando averiguado pelo menos uma circunstância judicial desfavorável necessário se faz aplicar a pena base acima de seu mínimo permitido, e no caso em estudo, mais de uma circunstância foi constatada desfavorável ao recorrente, devendo então a pena base, assim como a definitiva, permanecer no importe imposto na decisão recorrida, já que devidamente justificado pelo juízo a quo na sentença vergastada, bem como o regime inicial de cumprimento da pena no semiaberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO provimento
, mantendo-se os termos da decisão combatida, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 24 de agosto de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator